Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos.
I.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Diogo Pereira Da Silva, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, qualificado, com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois teve sua prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.
Narra inicialmente que houve impetração de HC no 1014597-13.2019.8.11.0000 sendo negado por E. Tribunal, entretanto houve fato novo ocorrido após as duas audiências de instrução, que justificam este writ.
Relatou o impetrante: “O fato novo, que muda o cenário é esse: Sebastião, tramou, articulou, mentiu, enganou e, ele, sozinho, na sua vontade livre e consciente, matou, covardemente a vítima, sem que ela pudesse esboçar a mínima reação, só porque a vítima teria dito que iria mata-lo caso sobrevivesse e saísse de lá. Pura e simplesmente por isso. Não havia nenhuma rixa anterior entre eles [Sebastião e Carlos]. Fato é que, como dito, ainda que a versão de Sebastião fosse ou seja a verdade, foi ele, Sebastião o articulador e o assassino de Carlos. Ao vê-lo contar como matou Carlos, mesmo passados dois anos, dá para ver que ele sentiu e ainda sente prazer pelo que fez. O assassino confesso, desde a época dos fatos, Sebastião e Yuri, estão soltos, mas Diogo está preso. É isso que é difícil de entender. Essa contradição”. (Id. 29082455)
Aduz também que o paciente negou a autoria do crime na delegacia (antes mesmo de sua prisão), na audiência de custódia e na audiência de instrução.
Expõe que a “reiteração delitiva” foi levantada pelo juiz a quo para não conceder a substituição do cárcere por medidas alternativas, entretanto Sebastião e Yuri (assassinos confessos) estão soltos, e jamais foram internados provisória ou definitivamente, mesmo possuindo vários antecedentes criminais.
Retrata cerceamento do direito de defesa, visto que foi deferido o pedido de acareação entre a testemunha Sebastião Junior Silva Martins e o informante Carlos Henrique, e pelo fato de não terem sido intimados (tentativa feita por telefone e WhatsApp, 01 dia antes da audiência de instrução), a autoridade coatora decidiu como prejudicada a realização do referido ato processual, sendo inviável a expedição de mandado de condução coercitiva.
Observa o impetrante que a decisão é ilegal e abusiva, pois ignora completamente o dever que o oficial de justiça tem para cumprir o mandado, bem como a acareação não é mais uma faculdade do juízo de piso, visto que já foi deferida anteriormente, e o fato do paciente ter negado a autoria reforça a necessidade da acareação.
Ressalta que o pedido da defesa para oitiva da testemunha ocular dos fatos Yuri Azevedo de Sousa, também foi negado.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 CPP, porquanto ficou claro que houve alteração do quadro fático.
Requer ainda, a acareação entre o beneficiário e a testemunha, e o informante, determinado que o oficial de justiça faça a diligência diretamente no endereço e não por telefone, com considerável antecedência da audiência, bem como obter através do oficial de justiça, o endereço da testemunha Yuri Azevedo de Souza.
Através do sistema de plantão, a Des. Maria Erotides Kneip, indeferiu a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador Originário. (Id. 29088460)
Foram solicitadas informações para a autoridade coatora. (Id. 29367460)
As informações foram prestadas. (Id. 30583990 a 30583995)
Foi encaminhado para à douta Procuradoria-Geral da Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se, sintetizando com a seguinte ementa:
Habeas Corpus – Homicídio - Prisão preventiva – Inconformismo defensivo – Requer concessão liminar da ordem para que, em liberdade, o paciente aguarde julgamento definitivo do processo; também a substituição da prisão cautelar por medidas diversas. No mérito, requer concessão da ordem e confirmação definitiva do statu quo ante – Viabilidade – Alega constrangimento ilegal e que a autoridade coatora não demonstra objetivamente o motivo que a liberdade de Paciente representa risco – Procedência – Liminar deferida – Pela concessão do mandamus.
É o relatório.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado em favor do paciente Diogo Pereira Da Silva, sob o argumento de que estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Ao ser analisado o andamento processual no “Primus”, verificou-se que, houve decisão do juízo coator em 22 de janeiro de 2019, revogando a prisão do beneficiário e aplicando medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:
DECISÃO
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica de DIOGO PEREIRA DA SILVA, alegando, em síntese, a inexistência dos requisitos da medida extrema, bem como aduzindo a alteração do quadro fático (ref.80).
Instado, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ref.83).
É o breve relato.
DECIDO.
Com efeito, da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se desnecessária a medida extrema, uma vez que, muito embora tenha sido decretada a prisão do acusado para assegurar a instrução criminal e para garantia da ordem pública, tem-se que a instrução criminal praticamente já se encerrou, restando apenas juntada de documento pela Secretaria Judicial para posterior abertura de prazo para apresentação de memoriais pelas partes.
Em relação ao “fumus comissi delicti” é indiscutível diante das provas angariadas aos autos até o presente momento. Por outro lado, observa-se que, no tocante ao “periculum libertatis”, o qual restou baseado na garantia de aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, a defesa demonstra a inexistência de tais requisitos.
Apesar de o argumento suscitado pela defesa se tratar de matéria de mérito, cuja análise é postergada para ocasião da prolação da sentença, verifica-se que o acusado é primário (consulta ao sistema Apolo, o acusado responde à ação penal cód. 60051 – art. 129, § 9o, CP e Inquérito Policial cód. 117361 - Tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores, exploração sexual de vulnerável, lesão corporal e ameaça, sem trânsito em julgado), bem como, possui endereço fixo no distrito da culpa e emprego com carteira assinada, o que evidencia a ausência de risco de fuga.
Ademais, não há indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução penal, consequentemente, não há que se falar em conveniência da instrução criminal.
Por fim, verifica-se que o acusado encontra-se custodiado cautelarmente desde 20 de setembro de 2019, portanto, há mais de 120 dias.
ANTE O EXPOSTO, pela fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DIOGO PEREIRA DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):
1 – Comparecer a todos os atos do processo e manter seu endereço atualizado;
2 – Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;
3 – Proibição de cometer novos ilícitos penais.
Cientifique-se o indiciado que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4o do CPP.
Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
Ademais, verificado o cumprimento a diligência determinada na decisão proferida na ref. 69 (juntada da mídia do circuito interno deste Fórum), determino a abertura de vista aos sujeitos processuais para no prazo de 05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais escritas. O pedido constante na ref. 93 restou prejudicado.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa.
Intimem-se. Cumpra-se.
De São Félix do Araguaia para Porto Alegre do Norte/MT, 22 de janeiro de 2020.
JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza de Direito em substituição legal
Desta forma, concedida a revogação da prisão ao paciente, não há mais interesse no prosseguimento deste writ em razão da perda superveniente do objeto.
Por todo o exposto, nos termos do artigo 659, da Lei Instrumental Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.
Dê-se ciência à Excelsa Procuradoria Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Comunicações e providências.
É como voto.